Tribunal: TJMT
Processo: 1013961-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013961-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 031.401.491-82 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ITHALO MARCIEL SILVA - CPF: 034.229.401-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MARTINS DE PAULA - CPF: 115.130.441-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DA MEDIDAS CAUTELARES E
RISCO DE VIDA

NA UNIDADE PRISIONAL - PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [419,61G] - CONSIDERÁVEL VALOR COMERCIAL - POTENCIALIDADE LESIVA DA COCAÍNA - LOCALIZAÇÃO DE CADERNO COM ANOTAÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA - ATO JUDICIAL - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA -

MEDIDAS ALTERNATIVAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [214 PORÇÕES DE COCAÍNA PREPARADAS PARA VENDA E ARMAZENADAS EM RESIDÊNCIA] - DECLARAÇÃO DO PACIENTE - DELEGACIA DE POLÍCIA - VENDA REITERADA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - INAPLICABILIDADE DE OUTRAS CAUTELARES - RISCO IMINENTE À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS - REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS - LIBERDADE PROCESSUAL OU PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA
.

A movimentação financeira da droga apreendida [419,61g

de cocaína] pode ser significativa, sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [419 porções individuais x R$80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), podendo alcançar até R$33.520,00 (trinta e três mil, quinhentos e vinte reais)

A quantidade de droga apreendida [419,61g], de considerável valor comercial, e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas à localização de caderno com anotações relativas ao comércio de substâncias entorpecentes justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 537.674/SP; STJ, AgRg no HC 725170/SP).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
Enunciado Criminal 43).

A forma de acondicionamento da droga [214 porções de cocaína preparadas para venda e armazenadas em residência] e a declaração do paciente sobre venda reiterada de drogas denotam
“dedicação ao delito da espécie”
(STJ, HC nº 282.433/SP) e recomendam a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

Mostra-se “
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ, HC nº 491.454/MG).

Se não comprovado o suposto risco iminente à integridade física do paciente, tampouco as condições de segurança das instalações da unidade prisional em que se encontra segregado e a impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar que o paciente preenche os requisitos autorizadores da prisão domiciliar (CPP, art. 318),
a outorga de liberdade processual ou conversão da prisão preventiva em domiciliar não se mostram pertinentes

(STJ, HC nº 755.764/SP).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013961-71.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARA DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (NU 1006539-74.2024.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) medidas cautelares seriam suficientes; 4) o paciente “
corre risco de vida por estar preso junto com integrante da facção [...] que determinou sua sentença de morte”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, aplicadas medidas alternativas ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 215731664), com documentos (ID 215735690/ID 215735697).

O pedido liminar foi indeferido (ID 216300673).

O Juízo singular prestou informações (ID 216853678/ID216853680).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, “
mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 217457696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.5.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de
COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
realizada

pela autoridade policial da Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, acompanhada do auto respectivo e notas de culpa, dando
ITHALO MARCIEL SILVA, CARLOS HENRIQUE MARTINS DE PAULA, JULIANO CESAR DOS SANTOS,
devidamente qualificados, como incursos nos delitos previsto no art. 121, §2, I e IV c/c art. 14 do Código Penal; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 2, §2º, da Lei 12.850/2013; e art. 148, caput, do Código Penal, e
ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA
, devidamente qualificado, como incurso no delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. [...]

Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, sendo ainda materializado notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, Laudo de Constatação e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados.

Em declaração prestada perante a autoridade policial, a testemunha
Weverton Crespim de Oliveira
informou o seguinte (
‘sic
’): [...]

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade das substâncias análogas à entorpecentes apreendidas em poder dos custodiados, qual seja:

a)
10 porções de substância de
cocaína
, com massa bruta de 6,7g (ID 155988667);
b)
214 porções de substância de
cocaína
, com massa bruta de 419,61g (ID 155988671);
c)
14 porções em pó de substância de
cocaína
, com massa bruta de 14,68g (ID 155988669);
d)
17 porções em pedras de substância de
cocaína
, com massa bruta de 43,45g (ID 155988669);
e)
14 porções de substâncias de
maconha
, com massa bruta de 82,27g (ID 155988669).

Conforme atestaram os laudos definitivos de entorpecente o que evidencia a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelos agentes, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ressalte-se que além das substâncias entorpecentes, também foi apreendido 2 (duas) máquinas de cartão e 1 (um) bloco de notas contendo anotações acerca do tráfico de drogas.

Dessa forma, verifico que o custodiado
ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA
afirmou durante seu interrogatório perante a Autoridade Policial, que estava vendendo drogas desde o final do mês de janeiro de 2024, informou ainda que recebia drogas através de motoristas de caminhão.

Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pelas ações do custodiado, cujo flagrante foi amparado por prévia investigação policial.

Por fim, muito embora a Defesa afirme que o custodiado seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de ter bons predicados pessoais, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. [...]

Com efeito, repise-se, os elementos engendrados nos autos denotam a presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva (indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, necessário para garantia da ordem pública).

Em arremate, o crime imputado aos custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários,
CONVERTO
a custódia em flagrante do flagrado
THIAGO HENRIQUE SILVA SANTOS
, devidamente qualificados, em
ITHALO MARCIEL SILVA, CARLOS HENRIQUE MARTINS DE PAULA, JULIANO CESAR DOS SANTOS
e
ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA
, com fundamento no art. 312,
‘caput’
, c/c art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para garantia da ordem pública [...].”
(
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito - PJe NU 1006539-74.2024.8.11.0055)

O processo foi desmembrado em relação aos coinvestigados
Ithalo Marciel Silva, Carlos Henrique Martins de Paula e Juliano Cesar dos Santos (PJe NU 1006844-58.2024.8.11.0055).

Em 7.6.2024, a
1ª Promotoria de Justiça Criminal

de Tangará da Serra ofereceu denúncia em face do paciente e da corré [Rosinaire Balbino Silva] por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE 1007314-89.2024.811.0055).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas extraídos da apreensão de 214 (duzentas e catorze) porções
cocaína
, com peso de 419,61g (quatrocentos e dezenove gramas, sessenta e um centigramas),

2 (duas) máquinas de cartão e 1 (um) bloco de notas contendo anotações acerca do tráfico de drogas, no interior da sua residência, durante diligências relativas à investigação sobre a tentativa de homicídio de Rosinaire Balbino Silva [esposa do paciente], por integrantes da organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
(
PJe NU
1006539-74.2024.8.11.0055
)
.

Registre-se que

a movimentação financeira da droga apreendida [419,61g

de cocaína] pode ser significativa, sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [419 porções individuais x R$80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), podendo alcançar até R$33.520,00 (trinta e três mil, quinhentos e vinte reais) .

No caso, a quantidade de droga apreendida [419,61g], de considerável valor comercial, e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas à localização de caderno com anotações relativas ao comércio de substâncias entorpecentes justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 537.674/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo – 28.10.2019; STJ, AgRg no HC 725170/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 11.4.2022).

Logo, o ato judicial possui motivação idônea.

Em sua vez, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, a forma de acondicionamento da droga [214 porções de cocaína preparadas para venda e armazenadas em residência]
[1]
, bem como a declaração do paciente, na Delegacia de Polícia, de que estava vendendo drogas desde janeiro de 2024, mas
“parou”
[em 13.5.2024 – 4 (quatro) dias antes de sua prisão -], após receber uma ligação na qual foi comunicado que
“o comando vermelho havia decretado ‘o pessoal da rede’"

(PJe NU
1006539-74.2024.8.11.0055
)
denotam
“dedicação ao delito da espécie”

(STJ, HC nº 282.433/SP -

Relator: Min. Moura Ribeiro - 17.2.2014).

Com efeito, mostra-se “
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ, HC nº 491.454/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 21.3.2019).

No tocante à prisão domiciliar, o impetrante alega que o paciente estaria correndo risco de morte por estar segregado na mesma unidade prisional em que se encontram integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Todavia, não comprovou o suposto risco iminente à integridade física do paciente, tampouco as condições de segurança das instalações da unidade prisional em que se encontra segregado [Centro de Detenção Provisória de Tangara da Serra].

Além disso, a impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar que o paciente preenche os requisitos autorizadores da prisão domiciliar, quais sejam: “
I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”
(CPP, art. 318)
.

Aplicável aresto do c. STJ:

“In casu, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o paciente preenche os requisitos para flexibilização da norma e a concessão do benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere, não ficando evidenciada, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão de prisão domiciliar.”
(HC nº 755.764/SP - Relator Min. Jesuíno Rissato – 26.8.2022)

Nesse quadro, a outorga de liberdade processual ou conversão da prisão preventiva em domiciliar não se mostram pertinentes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024